Tribunal: STF
Processo: RE 1535734
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. DESCABIMENTO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pela União, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A querela nullitatis permite a declaração de inexistência da sentença por intermédio da ação declaratória, cujo direito de ação é imprescritível. 



    2. Entretanto, a sentença impugnável pela querela nullitatis é somente aquela proferida no processo em que ausentes os pressupostos processuais que impliquem na sua existência (v.g., citação, jurisdição e capacidade postulatória). 



    3. Não é o que se passa in casu, em que o mandado de segurança no qual foi proferida a sentença que se pretende declarar inexistente tramitou regularmente, com observância de todas as condições da ação e pressupostos processuais. 



    4. A sentença transitada em julgada, prolatada na presença de todos os elementos constitutivos da ação, não poderá ser considerada inexistente em razão de ulterior declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade pelo STF (em outro processo e via controle difuso), e muito menos em razão de mera alteração jurisprudencial, salvo no caso de alteração superveniente do estado de fato e/ou de direito sobre o qual se estabeleceu o juízo de certeza (cláusula rebus sic stantibus). 



    5. A relativização da coisa julgada, com a sua superação por meio de ação declaratória de inexistência de sentença, fere o princípio da segurança jurídica, elemento essencial do Estado de Direito. 



    6. Segundo jurisprudência do egrégio STF, a superveniência de decisão do Pretório Excelso, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia ex tunc – como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, in abstracto, da Suprema Corte. 



    7. O mesmo entendimento vale para a hipótese em que o STF declara a validade de uma lei, que, precedentemente, foi reconhecida inválida em um processo que, inter partes, transitou em julgado, formando a coisa julgada material favoravelmente ao contribuinte. E, com muito mais razão, quando há mera alteração do entendimento jurisprudencial da própria Corte Suprema. 



    8. Sentença mantida” (fl. 14, e-doc. 150).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 172).



    2. A União alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º, o inc. II e o § 6º do art. 150, os incs. I e II do § 3º do art. 153 e o art. 170 da Constituição da República. 



    Sustenta que “o Pleno do Supremo Tribunal Federal, apreciando os Recursos Extraordinários nºs 353.657-5/PR e 370.682-9/SC, concluiu pela inviabilidade de o contribuinte creditar valor a título de IPI na aquisição de insumos sujeitos à alíquota zero, isentos ou não-tributados, por implicar ofensa ao alcance constitucional do princípio da não-cumulatividade, preceituado no inciso II do § 3º do artigo 153 do Diploma Maior” (fl. 12, e-doc. 179).



    Pondera que, “não obstante o esgotamento do prazo para o ajuizamento de ação rescisória, fica evidenciado, na espécie, o descompasso entre o entendimento vigorante do Supremo Tribunal Federal quanto à matéria em foco e aquele manifestado na decisão transitada em julgado, apesar de não mais ser possível a desconstituição da coisa julgada por esta via” (fl. 12, e-doc. 179).



    Argumenta que, “nos casos de relações jurídicas continuativas, o Código de Processo Civil, em seu artigo 471, I autoriza a chamada ação revisional da coisa julgada” (fl. 12, e-doc. 179).



    Assevera que “a relação jurídica em discussão (creditamento ficto de IPI) caracteriza-se por ser continuada no tempo, o que permite ou mesmo exige, no caso em comento, a adequação dos efeitos da coisa julgada operada no mandado de segurança nº 97.20.14937-0, ao atual direito ditado pela Corte Suprema” (fl. 14, e-doc. 179).



    Pede “o provimento do recurso extraordinário, para que cessem os efeitos da sentença transitada em julgado no mandado de segurança nº 97.2015696-1, a partir da data do trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Pleno do STF no RE 353.657/PR, que se deu em 19/10/2010, ou, como pedido sucessivo, a partir do ajuizamento da presente ação, impedindo, portanto, que a empresa recorrida continue a realizar os creditamentos de IPI em sua escrita fiscal e subsequentes compensações, restaurando-se, ainda, a vigência dos artigos 150, II e § 6º, 153, § 3º, incisos I e II; 5º, XXXV e 170, todos da CF” (fls. 45-46, e-doc. 179).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. O Tribunal de origem assentou:



    “Em processo em que se discutia questão referente à aplicação do Parecer n. 492, de 2011, da PGFN, ou seja, que envolvia matéria praticamente idêntica, assim me manifestei: 



    ‘(...) A decisão transitada em julgado é comando último do Poder Judiciário, é o regramento individual, a concretização da norma jurídica. Tem proteção constitucional relativa, é verdade, mas a tutela da sua amplitude é tarefa do Poder Judiciário. Além disso, até o momento, eventual desconsideração da coisa julgada é possível apenas no âmbito de ações judiciais ou outro veículo processual que lhe faça às vezes (ação rescisória e art. 741 do CPC, embargos à execução, ou, ainda via ação ordinária, impugnação, objeção de executividade, etc.). (...)



    Não vislumbro nas razões recursais ou no reexame da matéria por força da remessa oficial motivos para alterar tal entendimento, o qual se coaduna com a jurisprudência do egrégio STF, consoante se verifica do seguinte aresto: (...) – A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. – A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia 'ex tunc' – como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 - RTJ 201/765) –, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, 'in abstracto', da Suprema Corte. (....)’.



    A esses fundamentos, por ocasião da assentada de julgamento, ponderei, oralmente, o seguinte: 



    ‘(...) A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante o ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação – a rescisória – que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia ex tunc, como sucede ordinariamente com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada, não se revela apta por si só a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz em nosso sistema jurídico limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, in abstracto, da Suprema Corte’. (...)



    Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação da União e à remessa oficial, prejudicada a análise do agravo retido” (fls. 6-11, e-doc. 150).



    Rever o decidido nas instâncias originárias, quanto à inadequação da querela nullitatis como via judicial utilizada para declarar a relativização da coisa julgada, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório constante do processo, procedimento inviável de ser validamente adotado nessa via processual. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. QUERELA NULLITATIS. CABIMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.510.908-AgR, Relator o Ministro Luiz Fuz, Primeira Turma, DJe 16.10.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Querela nullitatis. Cabimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.251.367-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).



    5. Ademais, no julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 955.227 e 949.297, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:



    “1. as decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 



    2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo” (DJe 2.5.2023).



    É de se anotar que os precedentes indicados pela União (Recursos Extraordinários ns. 353.657-5/PR e 370.682-9/SC), que teriam decidido “pela inviabilidade de o contribuinte creditar valor a título de IPI na aquisição de insumos sujeitos à alíquota zero, isentos ou não-tributados, por implicar ofensa ao alcance constitucional do princípio da não-cumulatividade, preceituado no inciso II do § 3º do artigo 153 do Diploma Maior” (fl. l12, e-doc. 179), não foram julgados por este Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral.



    Consoante as teses fixadas nos Temas 881 e 885 da repercussão geral, os precedentes trazidos pela União não teriam como impactar automaticamente a coisa julgada formada no caso presente, ainda que cuidem de relação jurídica tributária de trato sucessivo. 



    Nesse sentido, tem-se a tese fixada por este Supremo Tribunal Federal no Recurso extraordinário n. 730.462, Tema 733 da repercussão geral: 



    “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)” (DJe 9.9.2015).



    Confira-se a seguinte decisão monocrática proferida em caso semelhante ao presente: ARE n. 1.354.916, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2024.



    O acórdão recorrido não destoou da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora